Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, com fundamento em sua ilegitimidade ativa, por se tratar de Sociedade Empresária Limitada, reconheceu a incompetência do Juizado Especial e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56469749). Custas recolhidas (IDs 56469750 e 56469751). Contrarrazões apresentadas (ID 56469755).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, uma vez que a empresa possui anotação de microempresa (ME).
4. O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei 9.099/95 estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que respeitados os limites de receita bruta apontados no art. 3o da Lei Complementar no 123/2006.
5. Na hipótese dos autos, os documentos juntados pela recorrente (ID's 56469040, 139436075, 56469744 e 56469749, pág. 8) apontam que, atualmente, a empresa recorrente é uma sociedade limitada unipessoal, enquadrada como microempresa em razão de seu faturamento anual. Portanto, a sentença prolatada sem resolução do mérito deve ser cassada, a fim de que seja promovido o regular processamento dos autos. Precedente: (Acórdão 1708671, Conflito de Competência no. 07051227820238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para processo e julgamento do feito.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.